Tribunal: STF
Processo: HC 204810
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e receptação. Alegação de nulidades. Supressão de instâncias. Regime inicial de cumprimento de pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. As alegações de nulidades na condenação imposta ao acionante não foram analisadas pelas instâncias de origem (TJ/CE e STJ), fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



    2. A imposição do “regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). No caso concreto, o regime fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente porque “o réu também responde a outros processos, inclusive um processo em fase de execução por fato anterior ao apurado nos presentes autos, evidenciando que o réu é propenso a atividades delituosas” (trecho do acórdão do Tribunal estadual). Precedente.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.